Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.